Tribunal: TJES
Processo: 5016147-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016147-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BELO LISBOA TRENTO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016147-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE BELO LISBOA TRENTO, PEDRO AFONSO TRENTO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - Dr
a
. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR QUANDO A CITAÇÃO FOI RECEBIDA POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de intimação por edital do executado para ciência da penhora efetivada em seus ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mudança de endereço do executado, sem prévia comunicação ao juízo, autoriza a sua intimação por edital acerca da penhora, considerando que a citação foi efetivada por correspondência com aviso de recebimento assinado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação das normas gerais do Código de Processo Civil no âmbito da execução fiscal deve ser harmonizada com o princípio da especialidade, prevalecendo a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF).

4. Conforme o art. 12, § 3º, da LEF, é obrigatória a intimação pessoal do executado sobre a penhora quando o aviso de recebimento do ato citatório não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal, situação verificada no caso.

5. A intimação por edital possui caráter excepcional, sendo cabível apenas após o esgotamento das diligências para a localização do devedor. A simples devolução da correspondência com a informação de mudança de endereço não é suficiente para autorizar a medida, cabendo ao exequente o dever de diligenciar em busca do novo paradeiro do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A regra do art. 12, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, por ser especial, prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil, exigindo a intimação pessoal da penhora se a citação postal foi recebida por terceiro. 2. A intimação por edital somente é cabível após o exaurimento comprovado dos meios de localização do executado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 12, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 274, parágrafo único, e 841, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012382-38.2023.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0019815-83.2018.8.08.0347.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016147-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE BELO LISBOA TRENTO, PEDRO AFONSO TRENTO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - Dr
a
. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de intimação por edital do executado, acerca da penhora efetivada em seus ativos financeiros, em razão de ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

O Agravante defende a desnecessidade de esgotamento de outros meios para localização do devedor, sob o argumento de que a legislação processual civil (art. 841, § 4º, c/c art. 274, parágrafo único) presume válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos.

Todavia, ainda que o Código de Processo Civil preveja a referida presunção de validade, sua aplicação no âmbito da execução fiscal deve ser harmonizada com o princípio da especialidade. A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), diploma específico que rege a matéria, estabelece em seu art. 12, § 3º, uma regra própria para a hipótese dos autos:

Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

[...]

§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.

Segundo se depreende da análise dos autos, a citação do executado foi efetivada por correspondência com aviso de recebimento (AR) assinado por terceiro, conforme consignado na própria decisão liminar que analisou o pleito suspensivo (ID 10368897). Tal circunstância atrai, de forma inequívoca, a incidência da norma especial supracitada, tornando mandatória a intimação pessoal do devedor acerca do ato de constrição patrimonial.

Nesse contexto, a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas, sem sucesso, as diligências para a localização do executado. A simples devolução do AR com a anotação "mudou-se" não é suficiente, por si só, para autorizar a via editalícia, sendo dever do exequente diligenciar em busca do novo paradeiro do devedor antes de requerer a medida extrema.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, consolidando o entendimento de que a intimação por edital pressupõe o exaurimento das tentativas de intimação pessoal. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRO . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA. INCIDÊNCIA DO ART. 12, § 3º DA LEI N. 6 .830/1980. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . RECURSO DESPROVIDO
. 1. Sendo a citação na execução fiscal recebida por terceiro, o executado deve ser intimado pessoalmente acerca da penhora, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6 .830/1980, o que não logrou êxito.
2. A despeito de frustrada a intimação por oficial de justiça, não houve tentativas, pelo agravante, de localização do agravado através de outros meios, a exemplo de pedido para encaminhamento de ofícios a órgãos públicos, antes de pugnar pela via editalícia. 3 . Conforme jurisprudência pátria, a intimação editalícia consiste em modalidade excepcional, que somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento de outros meios para a localização da parte adversa, o que não se verifica na hipótese sub examine, circunstância que impõe a manutenção da decisão vergastada. 4. Recurso desprovido
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50123823820238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, p. 01/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE . EXECUTADO CITADO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. 1. É cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento de que é válida a citação postal com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiros. 2 . No caso de intimação da penhora, o executado será intimado pessoalmente quando, na citação feita pelo correio, o aviso de recebimento não houver sido assinado por ele próprio ou por seu representante legal, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980. 3 . No caso dos autos, o executado foi devidamente citado através de carta com aviso de recebimento enviado em seu endereço indicado ao Fisco, a qual foi recebida por terceiro. 4. Em seguida, procedeu-se com a penhora do imóvel objeto da dívida relativa ao IPTU, ocasião em que o I. Oficial de Justiça informou que deixou de intimar o executado acerca das diligências empreendidas e da penhora do imóvel, em razão de não tê-lo encontrado . Em razão disso, o ente municipal pugnou pela intimação por edital do mesmo, o que foi deferido pelo juízo a quo, com a posterior nomeação de curador especial.
5. Todavia, considerando que o aviso de recebimento não possui a assinatura do próprio executado e nem de seu representante legal, deve haver o esgotamento das diligências em busca da localização do executado, não sendo possível a intimação por edital antes de restarem frustradas todas as tentativas de intimação pessoal, nos termos da Súmula nº 414 do STJ, o que não ocorreu nos autos da execução fiscal de nº 0047142-12.2012 .8.08.0024.
6 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019815-83.2018 .8.08.0347, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, p. 26/04/2023)

No caso em apreço, o Agravante não demonstrou ter empreendido esforços para localizar o novo endereço do executado, limitando-se a pleitear a intimação por edital com base na frustração da via postal.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada, que determinou a indicação de novo endereço para a devida intimação, é a medida que se alinha à legislação especial e à jurisprudência pátria, garantindo o devido processo legal e o contraditório.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.